Tribunal: STF
Processo: RHC 60371
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
- Crime de homicídio praticado por policiais federais. Ausência na imputação de elementos que importem comprometimento de bens, serviços ou interesse da União (art. 125, IV, da CF). A determinação do arquivamento, pela Justiça Federal, do inquérito instaurado pelo mesmo fato na Polícia Federal não é causa impeditiva do prosseguimento do processo em tramitação na Justiça Estadual. Habeas corpus indeferido. Recurso a que se nega provimento.